Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713202-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO KUSUMOTO BASTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O No ID 66220139, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo Apelante, diante da ausência de apresentação, no prazo estipulado no despacho de ID 65215032, de documentos que atestassem a hipossuficiência alegada e, em decorrência, determinou-se a intimação dele para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). O Recorrente não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo (ID 66665650). De forma extemporânea, o Apelante se manifestou nos autos, limitando-se a pedir o recebimento da Apelação, sem o pagamento do preparo. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração, máxime considerando que o Recorrente, quando intimado, não trouxe aos autos qualquer dos documentos indicados no despacho de ID 65215032. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator